Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-76.2021.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS DE CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA TRATADA. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMIDORA. CONSUMO. FATURAS NÃO PAGAS. NOTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DO INADIMPLEMENTO. JUDICIALIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DE PADRÃO DE CONSUMO. QUESTIONAMENTO. PROVA TÉCNICA. DETECÇÃO DE VAZAMENTO NA REDE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA. HIDRÔMETRO. ERRO DE MEDIÇÃO OU DEFEITO MECÂNICO. AUSÊNCIA. PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUPAMENTO MEDIDOR DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. DÉBITO. CONSUMO COMPROVADO. COBRANÇA. ABUSIVIDADE E NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INEXISTÊNCIA. ACORDO ANTERIOR AOS FATOS. DÉBITOS NOVOS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO APURADO. RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO ORDINARIAMENTE PROVIDO DO EFEITO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
2. O fornecimento de água tratada qualifica-se como serviço público e, tendo como fornecedora empresa a quem o estado concedera sua prestação e como destinatários finais os titulares do imóvel no qual é disponibilizado, seu fomento enseja a germinação de relação de consumo, determinando sua sujeição ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o).
3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual civil vigente, à autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais derivam o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
4. Aparelhada a pretensão de cobrança de serviços de fornecimento de água tratada e esgoto pelas faturas pertinentes aos débitos gerados pelos serviços fomentados, evidenciada, ademais, via de prova técnica a higidez do hidrômetro que guarnece a unidade consumidora e a ocorrência de vazamento interno na unidade, evidenciado, ademais, que a concessionária prestadora dos serviços notificara a consumidora do débito e dos acessórios moratórios aos quais se tornara sujeita, não subsistindo prova ela advinda, ademais, de fatos passíveis de afetarem a subsistência da obrigação que lhe fora imputada, notadamente a insubsistência do fornecimento havido e dos débitos que irradiara, não se desvencilhando do ônus de evidenciar e lastrear fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado em seu desfavor, o acolhimento do pedido condenatório formulado em seu desfavor encerra imperativo legal (CPC, art. 373, I e II).
5. A teoria do duty to mitigate the loss impõe ao credor a adoção de medidas que evitem o agravamento do seu próprio dano e o incremento do prejuízo do devedor quando em situação de inadimplemento, não implicando, todavia, a transferência da responsabilidade pela obrigação ou a alforria do obrigado sob o pálio de que seu prejuízo fora agravado em razão da demora em que incorrera o credor ao exigir o adimplemento, pois inviável que aludida teoria sobreponha-se ao direito posto e às obrigações legalmente aperfeiçoadas, notadamente em que situação que sequer subsiste abuso de direito imputável ao credor.
6. Agregada à ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado pela consumidora de serviços de água tratada, a comprovação, pela fornecedora, de que houvera o fornecimento no período referente às faturas em aberto, e que a cobrança estratificada nas faturas específicas derivara da existência de vazamento interno na unidade, descerrando a regularidade do funcionamento do hidrômetro e o efetivo consumo da água, ressai a legitimidade das cobranças aviadas em desfavor da destinatária da prestação (Resolução ADASA no 14/2011, art. 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.